Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-53.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO INDEVIDO DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a responsabilidade penal do réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, § 1o, do CP), violação de domicílio (art. 150 do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), todos cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher. A Defesa buscou a absolvição quanto ao delito de ameaça, alegando insuficiência probatória, e a fixação de regime prisional menos gravoso (aberto).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas a justificar a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça; (ii) definir se é cabível a fixação do regime prisional aberto, ante o afastamento da agravante da reincidência e o redimensionamento das penas.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça encontram-se satisfatoriamente comprovadas, com base nas declarações firmes e coerentes da vítima, colhidas em sede policial e judicial, bem como no depoimento de testemunha presencial que confirmou a ameaça narrada na denúncia.
4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como o depoimento de testemunha.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a percepção, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção real do agente.
6. O reconhecimento da agravante da reincidência foi indevido, por ter se baseado em condenação anterior por porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/06), conduta que não gera reincidência, conforme orientação firmada pelo STJ.
7. Afastada a reincidência, a pena do apelante foi redimensionada, sendo fixadas as reprimendas definitivas em 1 ano, 11 meses e 22 dias de reclusão e 4 meses e 13 dias de detenção, além de 44 dias-multa, à razão mínima legal.
8. Diante da primariedade técnica do réu, da pena total inferior a 4 anos e da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada de ofício.